Tribunal: TJMT
Processo: 1043301-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043301-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GIOVANNA PINHEIRO BURTON - CPF: 048.898.411-48 (RECORRENTE), JULIA DE PAULA VITORINO - CPF: 030.764.791-99 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 73.431.686/0010-30 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 27/04/2021 DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): Nego Provimento ao Recurso (Voto anexo). DRA LUCIA PERUFFO (1a VOGAL): Acompanho o Relator. DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (2a VOGAL): Peço vista dos autos. SESSÃO DO DIA 06/07/2021 DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (2a VOGAL): Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATENDIMENTO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO N.o 400/2016 DA ANAC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da companhia aérea recorrida ter realizado comunicação prévia à recorrente sobre a alteração do voo.

Pretensão recursal: A recorrente postula pela reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial, sob o argumento de que houve atraso de mais de 35 horas em sua viagem decorrente da alteração unilateral do itinerário.

Na forma do art. 12 da Resolução n.o 400 da ANAC, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser realizadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, visando ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago.

No caso em exame, a recorrente foi comunicada acerca da alteração do voo em 19/08/2020 (ID. 80237013, fls. 22/23), ou seja, com 14 dias de antecedência, tendo sido oportunizada a realocação consoante fls. 28/29 do ID. 80237013. Portanto, incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos materiais e morais.

Somente transtornos e fatos significativamente graves são hábeis a gerar dano moral indenizável pois, de outra sorte, não há lesão aos direitos de personalidade. Meros incômodos e desconfortos, bem como desavenças contratuais, por si só, não justificam a concessão de verba indenizatória.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATENDIMENTO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO N.o 400/2016 DA ANAC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da companhia aérea recorrida ter realizado comunicação prévia à recorrente sobre a alteração do voo.

Pretensão recursal: A recorrente postula pela reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial, sob o argumento de que houve atraso de mais de 35 horas em sua viagem decorrente da alteração unilateral do itinerário.

Na forma do art. 12 da Resolução n.o 400 da ANAC, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser realizadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, visando ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago.

No caso em exame, a recorrente foi comunicada acerca da alteração do voo em 19/08/2020 (ID. 80237013, fls. 22/23), ou seja, com 14 dias de antecedência, tendo sido oportunizada a realocação consoante fls. 28/29 do ID. 80237013. Portanto, incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos materiais e morais.

Somente transtornos e fatos significativamente graves são hábeis a gerar dano moral indenizável pois, de outra sorte, não há lesão aos direitos de personalidade. Meros incômodos e desconfortos, bem como desavenças contratuais, por si só, não justificam a concessão de verba indenizatória.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n
.
o
1043301-96.2020.8.11.0001

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
D
A COMARCA D
E
CUIABÁ
/MT

Recorrente:
GIOVANNA PINHEIRO BURTON

Recorrid
o
:
VRG LINHAS AEREAS S
/
A

Juíza -
2
.a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06/07/2021

VOTO
-VISTA

Colendos Pares;

Trata-se de ação em que
a

Recorrente
GIOVANNA PINHEIRO BURTON postula reparação por danos morais em razão da alteração d
o
voo
contratado junto à empresa Recorrida, para realização de
viagem programada com antecedência.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformada,
a Recorrente
GIOVANNA PINHEIRO BURTON

interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela integral reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada
procedente, nos termos postulados na exordial.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
27/04/2021
, sendo que
o d. relator
, Exmo. Dr.

Luís Aparecido
Bortolussi
Junior
votou no sentido de
negar
prov
imento à insurgência recursal, mantendo incólume a sentença pro
ferida
na origem.

Na mesma oportunidade, a d. 1
.
a vogal,
Exma. Dra.
Lúcia
Peruffo
,
acompanhou o entendimento do d. relator.

P
edi vista dos autos para melhor analisar o caso
.

Pois bem.

Analisando detidamente o feito,
hei por bem acompanhar
o voto d
o eminente Relator
.

Com efeito,
a
própri
a
consumidor
a
afirm
a na exordial
que fora comunicad
a a respeito do cancelamento do voo e da necessidade de
reacomodação no dia 19/08/2020, ou seja, com 15 (quinze) dias de antecedência
d
o voo originariamente programado para o dia 03/09/2020.

Quanto ao voo de ida, a consumidora fora realocada para outr
o
na mesma data, e quanto ao voo de volta, originariamente marcado para o dia 08/09/2020, fora remarcado para o dia seguinte - 09/09/2020.

Tal providência, inclusive, atendeu aos reclamos efetuados pela consumidora na plataforma “consumidor.gov.br”, por onde consignou o seguinte:
“Comprei uma passagem de ida e volta para Porto Seguro, com ida no dia 3/09 e volta no dia 8/09. Recebi um e-mail informando que meu voo havia sido cancelado e não me explicaram o motivo.
Quer
o seguir com meu itinerário de ida e volta nas mesmas datas. Se não for possível, no máximo 1 dia depois.”

Portanto, ao contrário do afirmado pela consumidora, não há se falar em atraso de voo, porquanto a consumidora tinha ciência, de antemão, dos novos horários de embarque e de chegada em seus destinos.

O fato de o novo voo
de ida
ser mais longo e cansativo

situa-se na esfera do mero aborrecimento da vida cotidiana.
Aliás, se o voo de ida era mais cansativo, o mesmo não se pode dizer do voo de volta, que fora mais curto e menos cansativo que o originariamente contratado.

Voo original:

IDA: Data 03 de setembro - VOO G34521 De Cuiabá para Guarulhos/SP Saída 05:35 - Chegada 09:00 De Guarulhos/SP para Porto Seguro - VOO G31750 Saída 13:15 - Chegada 16:40

VOLTA: Data 08 de setembro - G31599 De Porto Seguro para Guarulhos/SP Saída 15:50 - Chegada 17:50 De Guarulhos/SP para Cuiabá - G34524 Saída 20:55 - Chegada 22:20

Novo voo:

IDA: Data 03 de setembro - VOO 1133 De Cuiabá para Guarulhos/SP Saída 04:05 - Chegada 07:25 De Guarulhos/SP para Porto Seguro - VOO 1708 Saída 17:00 - Chegada 18:50

VOLTA: Data 09 de setembro
-
1707 De Porto Seguro para Guarulhos/SP Saída 19:30
-
Chegada 21:15 De Guarulhos/SP para Cuiabá
-
1134 Saída 22:10 – Chegada 23:25

O fato é que houve a comunicação prévia da alteração, com antecedência suficiente para a consumidora se reprogramar, inexistindo situação apta a configurar dano moral indenizável.

Posto isso, com base em tais esclarecimentos, acompanho o posicionamento adotado pel
o
dout
o
Relator.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

2.a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021